Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE VEÍCULOS DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO EM DECIDIR SOBRE O SEU PERDIMENTO. POSTERIOR DECRETAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CASSADA.
1 Pedido de restituição de veículos com perdimento decretado pelo Juízo do primeiro grau, depois de transitar em julgado sentença e acórdão confirmatório que não apreciara eventual vinculação às ações criminosas, não definindo sua destinação.
2 A posterior decisão de perdimento fundada no artigo 63 da Lei 11.343/2006 não intimou previamente os réus fossem para se manifestarem. A ausência do contraditório e da ampla defesa implica nulidade.
3 Apelação provida para cassar a decisão.